Tribunal: TJMT
Processo: 0008715-15.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008715-15.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PIRES - CPF: 045.969.711-02 (APELANTE), LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.859.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA

PELO APELANTE
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
DO APELANTE
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDAA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIADO CRIME DE TRÁFICOABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAATENUANTEDA MENORIDADE RELATIVADO
APELANTE
–
INVIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE
S
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS– 3.
APELO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A
demais, a
alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o
s
alucinógeno
s
apreendido
s
em seu poder não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação
que
não
ocorreu
na espécie.

2
.Inobstante tenha sido reconhecida a
incidência da
atenuante
da
menoridade relativa ao
apelante
, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componente
s da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luiz da Silva Pires
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT
que,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008715-15.2015.8.11.0037
(c
ód
igo
187242
)
,
o

condenou
à pena de
5
(
cinco)
anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,

e ao pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
; devendo ser registrado,
outrossim
,
que no mesmo édito judicial

ele

foi
absolv
id
o

do delito de
associação para
tráfico
.

O
apelante, com base nas razões que se encontram
no
s

ID
s

77843488
e
77843489
,
postula
:
(i)

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para

a
conduta
tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06
, sob a alegação de que a
s
droga
s
apreendid
a
s

se
destinava
m

ao

seu
consumo pessoal
;

e, subsidiariamente,
(
ii
i
)
a reforma da pena que lhe foi imposta,
trazendo a
sanção basilar
para
aquém do mínimo legal
em decorrência do reconhecimento d
a atenuante da
sua
menoridade
relativa
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

77843494/77843497
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

83952457
,
manifestou-se
no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se
o presente recurso
em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
no
I
D

77838622
– p.
1/3
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Narra a peça informativa anexa que, no dia 22 de novembro de 2015, por volta das 15:00hs, em uma residência localizada à Rua
Zenilton
F. Campos, s/n, Bairro Primavera 3, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, os denunciados
ANDRÉ LUIZ DA SILVA PIRES, vulgo “TIÇÃO”, LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS e JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA,
foram detidos por associaram-se ao tráfico e, ter em depósito, com intuito de comercialização, 01 (uma) porção grande, 01 (uma) porção
pequena e 01 (uma) garrafa pet com várias porções pequenas, todas de maconha, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fls. 22.

Denota-se dos autos, que a Polícia Miliar em rondas se dirigiu a um local conhecido como ponto de tráfico de drogas e lá se depararam com os suspeitos, momento em que realizaram uma revista no local, acabaram localizando as substâncias acima descritas

Diante das evidências, os denunciados foram presos e indiciados pelo crime em tela.

[...]
Destaques
no original

No
caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

termo de
exibição e
apreensão (ID
77838624
– p.
2
);
boletim de ocorrência (
ID
77838627

– p.
1/3
)
;
laudo de constatação preliminar (
ID
77838627

– p.
5/6
)
;

e
laudo pericial de exame definitivo (
ID
77843457
– p.
1/4
),
que apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
e
cocaína;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
concerne
nte

ao crime de tráfico de drogas
,
conquanto o apelante não tenha sido inquirido em juízo, posto que foi declarada sua revelia, na fase inquisitiva
ele
negou
a prática do
comércio malsão
, asseverando
,
na oportunidade
,
que
a
s
droga
s

apreendida
s

na residência de Luiza
(aproximadamente
228,9g de maconha
e 60,22g de cocaína
)
era
m

dele
e

se
destina
vam
ao seu uso pessoal
, pois iria trabalhar em fazenda
,

e que
pelo
s
entorpecente
s
havia pago a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
não resta
m
dúvidas que
suas
afirmações

ficaram
isoladas
nestes autos
, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Registre-se, por oportuno, que a ação penal originária foi desmembrada em relação ao apelante,
uma vez que ele
não foi localizado
para intimação pessoal, razão pela qual
o
processo

prosseguiu em autos apartados em relação aos coacusados Luzia Rodrigues dos Santos e João Mateus Ferreira dos Santos, os quais foram condenados
pela prática do comércio malsão no bojo da Ação Penal n. 0007709-70.2015.8.11.0037 (código 157144), cujo
elenco probatório
foi
jungido
nestes autos

como
prova documental
, produzida sob o crivo do contraditório e não impugnada pela defesa, razão pela qua
l
seu conteúdo

serve
para alicerçar a condenação de André Luiz.

Com efeito, constata-se dos interrogatórios dos coacusados Luzia Rodrigues dos Santos e João Mateus Ferreira dos Santos
encontradiços
autos da
a
ção
pe
nal
citada no parágrafo anterior
que
ambos

foram
unísson
os
ao afirmar qu
e
as
droga
s
apreendida
s
na boca de fumo era
m

de propriedade
do apelante
e que estava
m
no interior da mochila
deste, tal como se infere desta
parte das declarações de João Mateus:

[...]
Juíza: essa acusação é verdadeira?

JM:
eu fui preso no lugar errado só, fui lá buscar o documento da Elisa, pra
mim
trazer na delegacia que ela ia sair,
ai
quando eu cheguei lá já, a
polícia

já chegou e pegaram a droga que nem é minha, é do outro menino.

Juíza: a droga era de quem?

JM: a droga
é do André.

Juíza
: toda a
droga
encontrada era do
Andre
?

Tava
dentro da mochila?

JM:
É, eu não sabia que lá tinha droga lá dentro da casa.

[ID
77843500 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/7b353f276fc96084f27f1d0d2952214820210225210921907
]

Por sua vez, o
policia
l
militar Wesley Franco de Andrade, em audiência de instrução
realizada
nos autos principais,
narr
ou
q
ue durante a vistoria na residência conhecida como boca de fumo, foi encontrada a porção grande de droga na mochila
do apelante
,
que confessou no
ato
ser seu
proprie
tário
,
como pode ser visto deste
fragmento
do depoimento da referida testemunha
:

[...]
Pr o m o t o ra: o senh o
r particip
o
u de alguma

dilig
ê
ncia nessa resid
ê
ncia da l
o
caliza
ção
dessa

dr
o
ga?

Testemunha: na ver
d
ade a gente
tava

dand
o
ap
o
ia pra DER
F,

porque eu
sou
d
a delegacia

Municipal
e
as investiga
ções são da
DERF ()
na
vist
o
ria da casa inclusive
foi eu que
achei

mais
ou
men
o
s a metade de um
tijolo, a gente
tava
revistando e eu achei numa bolsa e ai como tinha várias pessoas, era muitas pessoas, eu perguntei, antes de eu falar que eu tinha achado
eu perguntei de quem era a bolsa, ai esse rapaz, que não tá aqui, que é o mais moreno, ele falou ‘não a bolsa é minha’, ai que eu anuncie que tinha achado a droga dentro da bolsa.

Promotora: o senho foi chamado pra acompanhar na diligência?

Testemunha: pra dar apoio na revista
.

Promotora: no local o senhor encontrou a droga dentro de uma bolsa?
Toda ela?

Testem
u
nha: isso.

A que eu encontrei, uma maior, a metade de um tijolo análogo a maconha.

Promotora:
e as demais? O senhor se recorda onde foram localizadas?

Testemunha: não,
as

demais tinha
mais policiais e eu não lembro quem achou as demais
.

Promotora: o senhor falou que o
André
que teria dito que era o proprietário?

Testemunha: isso, eu não me recordo bem se ele falou que tinha trazido de Poxoréo ou Rondonópolis, e na hora assim ele não quis falar muito, mas confessou, no momento ele confessou.

[ID
77843500 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/ae0bc021953c4f9ae1bb1e9fa29639320210225210834565
]

O

d
elegado de
p
olícia
Civil,
Rafael Diniz
,
ao prestar depoimento, afirmou que
os codenunciados João
Mateus
e Luzia
eram conhecidos da polícia e investigados por outros crimes,
incluindo
tráfico de drogas,
esclarecendo, outrossim,
que no dia dos fatos,
o apelante
se encontrava na companhia da dupla
na boca de fumo, portan
do
meio tablete de maconha
, circunstância que, no entender
da aludida testemunha,
corrobora
o
envolvimento

de

André Luiz
com o comércio malsão.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is civil e
militar em incriminar
em
injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema,
aliás,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

De outro viés
,
sem embargo de

o apelante

ter
aleg
a
do
que é
apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que
,
como dito linhas volvidas,
ao ser
realizada a busca
na
residência
,
foi encontrada significativa quantidade de
drogas
pelos

policiais militares
(
aproximadamente 228,9g de maconha e 60,22g de cocaína
)

e nenhum
apetrecho que indicasse o consumo de entorpecentes, tais como cachimbos, recipientes vazios, bitucas, etc.
,
motivo pelo
qual não
há qualquer
dúvida de que
André Luiz

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida

Lex
.

Outrossim
, e
m relação à almejada desclassificação
do crime de tráfico para o de uso
, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas

–
situação que não ficou
demonstrada
de modo indene de dúvidas
nestes autos

–
mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
é sabido que
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não
ficou
demonstrada
na espécie
.

Com efeito
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
nestes
termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado,
ficou
claro
que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário
dele
, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas
,

todavia
,
não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte
,
ficando
evidenciado, que
as
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de

André Luiz
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse
, deve ser salientado
também

que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como
preconiza
o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por outro vértice,
no que atine
ao pleito
do apelante visando a
revisão da
pena

intermediária
que lhe
aplicada, sob o argumento de que o
sentenciante
não agiu com acerto
aplicando a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
para afastar a redução da
pena-base na segunda fase dosimétrica, malgrado tenha
havido o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
,

tem-se que
não lhe assiste razão
.

Isso, porque
não obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular, como almejado nesta
irresignação
.

De mais a mais
, não se pode olvidar que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A
propósito,
em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA INTIMIDAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FINAL E SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, 2 (dois) dias após a suposta ameaça a ela dirigida, evidencia que as palavras proferidas pelo acusado não tiveram força de incutir nela o receio de mal injusto e grave, o que torna atípica a conduta, impondo-se a absolvição do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Se na primeira fase a pena do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJMT, N.U 0009606-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NOS CRIMES – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TIPO PENAL DIVERSO – INVIABILIDADE – PREVISÃO ESPECÍFICA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ARMA DE USO PERMITIDO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – FIXAÇÃO DE PENAS SUPERIORES AOS MÍNIMOS LEGAIS PREVISTOS PARA OS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DIMINUIÇÃO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – REPRIMENDAS IDÊNTICAS ÀQUELAS FIXADAS NA SENTENÇA – PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS INALTERADAS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA QUANTUM ABAIXO DOS MÍNIMOS LEGAIS EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – DELITOS PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – TESE PREJUDICADA – POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENAS DEFINITIVAS INALTERADAS.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, além da sua associação com outra pessoa para a realização rotineira da traficância, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se do conjunto probatório coligido ao feito que tanto o crime de tráfico de drogas quanto a associação para tal finalidade envolviam um adolescente infrator, que participava das ações delitivas, é imperiosa a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido e a apreensão de objetos utilizados para a produção e embalagem de entorpecentes são fatores que, aliados às declarações das testemunhas e à confissão extrajudicial do agente, demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 prevê a conduta de possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, delito este que engloba tanto as armas de fogo de uso permitido como também as de uso restrito.

É cabível a exasperação das penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, critério que, por expressa disposição da lei de drogas, deve preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.

Considerando a majoração das penas basilares e a diminuição das reprimendas na proporção de 1/6 em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, fica prejudicado o pleito defensivo que pretende a diminuição das penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico para patamares inferiores aos mínimos legais previstos pelos tipos pais incriminadores.

A incidência das circunstâncias atenuantes se sujeita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não permitindo a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

(TJMT, N.U 0004137-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 20/02/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda,
acerca da temática
, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluso
, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto
assim
ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF
– RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
apelação aviado por
Andre
Luiz da Silva Pires
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021